Tribunal: TCU
Processo: 036.760/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 860/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, 12, § 3o, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, 143, inciso III, 237, inciso VII, 250, incisos I e II e §1o, do Regimento Interno e 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, quanto ao processo a seguir relacionado, em: conhecer da representação, considerar revel Marcelo Jorge Dias Fernandes, acolher as justificativas apresentadas pelos demais responsáveis, estendendo efeitos do acolhimento ao responsável revel, considerar a representação improcedente, ordenar a adoção da medida abaixo e determinar o arquivamento dos autos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, dando ciência do teor desta deliberação à representante, aos responsáveis ouvidos em audiência e ao Município de São João da Baliza/RR: 1. Processo TC- Processo 036.760/2019-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsáveis: Eliane Fatima de Moura (XXX.472.212-XX); Fernanda Ribeiro Ferreira (XXX.123.622-XX); Jackes Klen de Araújo Silva (XXX.082.812-XX); Marcelo Jorge Dias Fernandes (XXX.376.082-XX). 1.2. Interessados: Eliane Fatima de Moura (XXX.472.212-XX); Fernanda Ribeiro Ferreira (XXX.123.622-XX); Jackes Klen de Araújo Silva (XXX.082.812-XX); Marcelo Jorge Dias Fernandes (XXX.376.082-XX). 1.3. Entidade: Município de São João da Baliza/RR. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Carolina Ayres da Silva (896/OAB-RR), representando Fernanda Ribeiro Ferreira; Carolina Ayres da Silva (896/OAB-RR), representando Eliane Fatima de Moura; Carolina Ayres da Silva (896/OAB-RR), representando Jackes Klen de Araujo Silva. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. dar ciência ao Município de São João da Baliza/RR da não comprovação de instauração, pela administração competente, do devido procedimento administrativo apuratório do uso de documentação falsa, prática esta que configura, caso comprovada, fraude às licitações, para a qual não é necessária a obtenção de vantagem ou do resultado da ação intentada ( Acórdão 1106/2018-TCU-Plenário , Relator: Min. José Múcio, e Acórdão 59/2022-TCU-Plenário , Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues).